Tribunal: TJDFT
Processo: 0724636-08.2019.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-07-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Fernando Antônio Tavernard Lima Número do processo: 0724636-08.2019.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DISTRITO FEDERAL - DETRAN REPRESENTANTE LEGAL: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: RENATO DE CARVALHO DESPACHO Dê-se vista a RENATO DE CARVALHO (PUIL e ofícios do DETRAN/DF). Após, conclusos. Brasília/DF, 8 de julho de 2020. Fernando Antônio Tavernard Lima Juiz de Direito